Tribunal: TJES
Processo: 5003177-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003177-87.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATALIA OLIVEIRA.

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE

NÃO
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos
não
infirma
ra
m
a
declaração

de pobreza
subscrita

pel
a
agravante
,
devendo a ela ser deferida a benesse.

4
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003177-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATALIA OLIVEIRA
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003177-87.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATALIA OLIVEIRA.

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

NATALIA OLIVEIRA
interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de id. 814616
(fls. 10-1)
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
V
ara Cível da Comarca de Nova Venécia
, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou na “ação
de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)
” n.
0001029-74.2020.8.08.0038
, que ajuizou contra

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S
.
A
.

Nas razões do recurso (id. 814600) sustentou a agravante, em síntese, que 1) a “documentacao juntada aos autos comprova que a Agravante nao possui condicoes de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto tera prejuizos com seu sustento e de sua familia” (fl. 03); 2) “ja Agravante e domestica, e aufere a renda fixa de 1 (um) salario minimo” (fl. 04); 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessao do beneficio” (fl. 06); 4) a alegação de hipossuficiência financeira firmada pela agravante reveste-se de presunção de veracidade.

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada a decisao do julgador ‘a quo’ concedendo assim o beneficio da Assistencia Judiciaria Gratuita a Agravante” (fl.
0
7
).

Contrarrazões
apresentadas pel
a agravada
(id. 1093228)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES.,
06 de maio
de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003177-87.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATALIA OLIVEIRA.

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

V O T O

N
atalia
O
liveira
interpôs
agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou na “ação
de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)
” que ajuizou contra

S
eguradora
L
íder do
C
onsórcio do
S
eguro
DPVAT S. A
.

Nas razões do recurso (id. 814600) sustentou a agravante, em síntese, que 1) a “documentação juntada aos autos comprova que a Agravante não possui condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família” (fl. 03); 2) “é doméstica, e aufere a renda fixa de 1 (um) salário mínimo” (fl. 04); 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (fl. 06); 4) a alegação de hipossuficiência financeira que firmou reveste-se de presunção de veracidade.

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão do julgador ‘a quo’ concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita" a ela” (fl.
0
7
).

O
entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014.

O Código de Processo Civil estabelece que
“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º) e que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2º).

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

E a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza firmada pelo interessado estabelece presunção
juris tantum
da hipossuficiência, admitindo, pois prova em contrário (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-06-2015, DJe 12-06-2015).

No caso, as provas dos autos não ilidem a presunção de veracidade de que se reveste a

declaraçã
o

de hipossuficiência
deduzida

pel
a

agravante

(id. 814604, fl. 09)
.

Deve-se considerar,
outrossim
,
que
a agravante
juntou aos autos cópia de sua carteira de trabalho e previdência social – CTPS (
id. 814616,
fls. 05-
0
6), em que consta o ú
ltimo
exercício de atividade laborativa formal
no ano de 2018, ocasião na qual ela trabalhava como empregada doméstica, com salário mensal de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) no ano de 2015
.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
impossibilitariam a agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Posto isso,
dou
p
rovimento
ao recurso, reformo a respeitável
decisão
e
concedo
à
agravante
o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003177-87.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATALIA OLIVEIRA.

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE

NÃO
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos
não
infirma
ra
m
a
declaração

de pobreza
subscrita

pel
a
agravante
,
devendo a ela ser deferida a benesse.

4
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 25
de maio de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.